Tribunal: TJSP
Processo: 1031224-86.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
ção de aposentadoria. Congelamento de reajustes referentes aos anos de 1999, 2000 e 2001. Afastada a prescrição do fundo de direito. Garantia concedida pelo art. 4o, § 2o, da Lei Estadual n.o 9.343/96. Extensão aos autores dos índices de reajustes concedidos aos funcionários da CPTM entre 1999 e 2001, que, entretanto, deverão ser compensados com eventuais reajustes já concedidos dentro do mesmo lapso temporal em razão de outros dissídios ou acordos coletivos. Minoração do valor devido pela FESP a título de honorários advocatícios. Art. 20, § 4o, CPC. Recursos de apelação dos autores e da FESP desprovidos. Reexame necessária parcialmente provido. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Lei n.o 11.960/09. Parcial aplicação, apenas aos juros de mora. Correção monetária a ser calculada de acordo com Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais, conforme assentado no Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial no 1.270.439-PR, sob o regime do art. 543-C, do CPC 1973. Precedentes desta Câmara de Justiça.

RECURSO ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.030, II, CPC. Manutenção do v. acórdão, posto que em consonância tanto com o decidido pelo STF no Tema 810, quanto pelo STJ no Tema 905.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1031224-86.2014.8.26.0053; Relator (a): Marcelo Semer (Juiz Subst); Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 17/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Marcelo Semer (Juiz Subst)

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

17/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. FEPASA. Complementação de aposentadoria. Congelamento de reajustes referentes aos anos de 1999, 2000 e 2001. Afastada a prescrição do fundo de direito. Garantia concedida pelo art. 4o, § 2o, da Lei Estadual n.o 9.343/96. Extensão aos autores dos índices de reajustes concedidos aos funcionários da CPTM entre 1999 e 2001, que, entretanto, deverão ser compensados com

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. FEPASA. Complementação de aposentadoria. Congelamento de reajustes referentes aos anos de 1999, 2000 e 2001. Afastada a prescrição do fundo de direito. Garantia concedida pelo art. 4o, § 2o, da Lei Estadual n.o 9.343/96. Extensão aos autores dos índices de reajustes concedidos aos funcionários da CPTM entre 1999 e 2001, que, entretanto, deverão ser compensados com eventuais reajustes já concedidos dentro do mesmo lapso temporal em razão de outros dissídios ou acordos coletivos. Minoração do valor devido pela FESP a título de honorários advocatícios. Art. 20, § 4o, CPC. Recursos de apelação dos autores e da FESP desprovidos. Reexame necessária parcialmente provido. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Lei n.o 11.960/09. Parcial aplicação, apenas aos juros de mora. Correção monetária a ser calculada de acordo com Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais, conforme assentado no Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial no 1.270.439-PR, sob o regime do art. 543-C, do CPC 1973. Precedentes desta Câmara de Justiça.

RECURSO ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.030, II, CPC. Manutenção do v. acórdão, posto que em consonância tanto com o decidido pelo STF no Tema 810, quanto pelo STJ no Tema 905.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000195097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1031224-86.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
ESTADO DE SÃO PAULO e Apelante JUÍZO EX OFFICIO, são
apelados/apelantes JOÃO LUIZ PESCE, SERGIO GOBATTO, MAURO
BRIGATTO, MARIA APPARECIDA FRAGA, JOSE APARECIDO
QUARTAROLI, WILSON CREPALDI, GERALDO LINARES, GEORGINA
EVANGELISTA BARBOSA, DIRCE BICAIO e DINA RODRIGUES
TRAMÁRIO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o acórdão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1031224-86.2014.8.26.0053 -Voto no 14439
2
Apelação / Remessa Necessária no 1031224-86.2014.8.26.0053
Apelante: Juízo Ex Officio
Aptes/Apdos: Fazenda Pública do Estado de São Paulo e Estado de São Paulo
Apdos/Aptes: João Luiz Pesce, Sergio Gobatto, Mauro Brigatto, Maria
Apparecida Fraga, Jose Aparecido Quartaroli, Wilson Crepaldi, Geraldo
Linares, Georgina Evangelista Barbosa, Dirce Bicaio e Dina Rodrigues
Tramário
Comarca: São Paulo
Voto no 14439
APELAÇÃO.
SERVIDORES
PÚBLICOS.
FEPASA.
Complementação de aposentadoria. Congelamento de
reajustes referentes aos anos de 1999, 2000 e 2001.
Afastada a prescrição do fundo de direito. Garantia
concedida pelo art. 4o, § 2o, da Lei Estadual n.o 9.343/96.
Extensão aos autores dos índices de reajustes concedidos
aos funcionários da CPTM entre 1999 e 2001, que,
entretanto, deverão ser compensados com eventuais
reajustes já concedidos dentro do mesmo lapso temporal
em razão de outros dissídios ou acordos coletivos.
Minoração do valor devido pela FESP a título de
honorários advocatícios. Art. 20, § 4o, CPC. Recursos de
apelação dos autores e da FESP desprovidos. Reexame
necessária parcialmente provido. JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Lei n.o 11.960/09. Parcial aplicação, apenas
aos juros de mora. Correção monetária a ser calculada de
acordo com Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais,
conforme assentado no Superior Tribunal de Justiça ao
julgar o Recurso Especial no 1.270.439-PR, sob o regime
do art. 543-C, do CPC 1973. Precedentes desta Câmara de
Justiça.
RECURSO ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma
julgadora. Artigo 1.030, II, CPC. Manutenção do v.
acórdão, posto que em consonância tanto com o decidido
pelo STF no Tema 810, quanto pelo STJ no Tema 905.
Tratam-se de recursos de apelação interpostos contra a
r. sentença de fls. 120/127, que afastou a prescrição do fundo de direito
e julgou a ação procedente, condenando a ré à implantação sobre o
salário base da folha de pagamento da complementação de
aposentadoria (com reflexos sobre todas as verbas pagas em holerite) os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1031224-86.2014.8.26.0053 -Voto no 14439
3
percentuais aplicados aos ferroviários da CPTM em 1999 (2%), 2000
(7%) e 2001 (8%), bem como a recomposição desses valores nos
aumentos anuais posteriores, observada a prescrição quinquenal, com
correção monetária a partir dos respectivos vencimentos, com base no
IPCA e juros contados a partir da citação e em conformidade com os
índices previstos na Lei n° 11.960/2009. Pela sucumbência condenou a
FESP ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios,
fixados em R$ 5.000,00.
Sentença sujeita ao reexame necessário.
Inconformada, a FESP recorre (fls. 131/145). Alega
que (i) ocorreu a prescrição do fundo de direito; (ii) o Enunciado n° 10
da Seção de Direito Público do TJSP se encontra suspenso desde
22/05/2014; (iii) a CPTM não é paradigma para os autores; (iv) o
paradigma de reajustes só se coloca após a extinção da RFFSA; (v) os
autores receberam todos os reajustes a que faziam jus; e,
subsidiariamente (vi) tanto a correção monetária quanto os juros de
mora devem se dar de acordo com a remuneração básica de poupança.
Igualmente irresignados, apelam os autores (fls.
150/155) apenas para requerer a majoração do valor fixado a título de
honorários advocatícios.
Recursos tempestivos, foram recebidos em seus
regulares efeitos e respondidos (fls. 159/168 e 169/174).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1031224-86.2014.8.26.0053 -Voto no 14439
4
Em 16/11/2015, a Turma Julgadora desta C. Câmara
negou provimento aos recursos dos autores e da Fazenda Pública, dando
provimento em parte à remessa necessária (fls. 179/189), rejeitando os
embargos de declaração opostos pela ré (fls. 199/205).
Os autores, então, interpuseram recurso especial (fls.
207/214), assim como a Fazenda Pública (fls. 215/219).
Por despacho da Presidência da Seção de Direito
Público deste E. Tribunal, os recursos interpostos foram sobrestados,
por tratar de matéria inserida no Tema no 905/STJ, até pronunciamento
final da Corte Superior (fls. 235/236).
Após período de suspensão, os autos retornaram a esta
Turma julgadora, para eventual reapreciação da questão, nos temos do
artigo 1.030, inciso II, do CPC, em face do decidido pelo C. Superior
Tribunal de Justiça no REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, publicado
no DJe em 30.10.2019 (fls. 240/243).
É O RELATÓRIO.
O v. acórdão determinou que “a correção monetária,
desde o vencimento da obrigação, deverá ser calculada de acordo com
Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais sem normas específicas
estabelecidas por lei, e os juros de mora, desde a citação, calculados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1031224-86.2014.8.26.0053 -Voto no 14439
5
na forma do art. 1o-F, da Lei no. 9.494/97, com a redação que lhe foi
dada pela Lei Federal no. 11.960/09” (fls. 187).
Do que se conclui, portanto, que não comporta
adequação, eis que em consonância com o decidido pelo STF e pelo
STJ.
O Tema no 810 foi julgado pelo C. Supremo Tribunal
Federal que, quanto aos juros de mora, assim decidiu:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia
(CRFB,
art.
5o,
caput);
quanto
às
condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.” (g.n.)
E quanto à correção monetária dispôs que:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1031224-86.2014.8.26.0053 -Voto no 14439
6
qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.” (RE 870.947. Min. Rel. Luiz Fux.
Plenário. J. 20/09/2017) (g.n.)
Ficou consignado ainda pelo STF que: “a fim de evitar
qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência
e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao
julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que
devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de
precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública”.
O Tema 905, por sua vez, foi julgado pelo Superior
Tribunal de Justiça, nos seguintes termos, quanto à correção monetária:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
E quanto aos juros de mora:
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária. (Recurso Especial no 1.495.146-MG,
Relator Min. Mauro Campbell Marques, j. em 22/02/18,
DJe em 02/03/18)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1031224-86.2014.8.26.0053 -Voto no 14439
7
A Turma julgadora também fixou índices diversos
para correção monetária e juros moratórios, dependendo da natureza da
condenação. No caso, em se tratando de verbas devidas a servidores
públicos, ficou consignado o seguinte:
3.1.1 As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples): correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
(g. n.)
Assim, considerando que na presente ação a correção
monetária não foi fixada com base na Lei Federal no 11.960/09, e que os
juros de mora o foram, confirmo o v. acórdão e mantenho a decisão
proferida pela Turma julgadora.
MARCELO SEMER
Relator